Tribunal: TJSP
Processo: 1017995-50.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Apelante que pede a reforma da decisão embasado em argumentos que não se sustentam. Recusa legítima no recebimento das chaves do imóvel em razão de discussão sobre a rescisão do contrato existente em outros autos, a ensejar a improcedência da ação consignatória. Litigância de má-fé da recorrente configurada. Multa. Sentença mantida. Honorários corretamente

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Apelante que pede a reforma da decisão embasado em argumentos que não se sustentam. Recusa legítima no recebimento das chaves do imóvel em razão de discussão sobre a rescisão do contrato existente em outros autos, a ensejar a improcedência da ação consignatória. Litigância de má-fé da recorrente configurada. Multa. Sentença mantida. Honorários corretamente fixados por equidade que devem ser majorados em razão da sucumbência recursal. RECURSO DESPROVIDO.